Tribunal: TJMT
Processo: 0008732-68.2017.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008732-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MESSIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 906.628.901-59 (APELANTE), MARCOS ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), NEWMANN BEZERRA COSTA - CPF: 912.054.251-87 (APELADO), JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO - CPF: 193.190.021-34 (ADVOGADO), AMILTON JOSÉ DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTILHA DE FRUTOS DE ARRENDAMENTO RURAL. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de 50% dos valores recebidos a título de arrendamento rural referente às safras de 2015/2016 e 2016/2017, conforme partilha de bens em ação de divórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o réu demonstrou a inexistência de saldo a ser partilhado devido a despesas de manutenção do imóvel e se a compensação de valores pretendida é juridicamente viável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora comprovou seu direito à meação dos frutos do imóvel rural, conforme decisão proferida em ação de divórcio, que reconheceu sua titularidade sobre 50% dos valores do arrendamento.

4. O réu, ao alegar que os valores do arrendamento foram integralmente consumidos em despesas de manutenção do imóvel, não se desincumbiu do ônus de provar tais gastos, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. A compensação de valores, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, exige a existência de dívidas líquidas e exigíveis, o que não restou demonstrado pelo apelante.
6. A ausência de comprovação das despesas alegadas e a preclusão da prova oral requerida pelo réu reforçam a improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"O ônus de provar despesas que inviabilizem a partilha de frutos de imóvel incumbe ao devedor, sendo inviável a compensação de valores sem demonstração de crédito líquido e exigível."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 85, § 11; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 10224220320228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023, DJe 27.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Messias Alves de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais, ajuizada por Newmann Bezerra Costa.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores recebidos a título de arrendamento das safras de 2015/2016 e 2016/2017, os quais foram fixados em 2.000 (duas mil) sacas de soja por safra, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o pagamento do contrato, valores a serem apurados em liquidação de sentença (ID 249168945).

Em suas razões, o apelante sustenta que os valores recebidos com o arrendamento, objeto da cobrança, teriam sido integralmente utilizados para a manutenção do imóvel e pagamento de impostos, de forma que não haveria saldo líquido a ser partilhado com a apelada. Alega, ainda, que há débitos pendentes junto à Receita Federal, especificamente relacionados ao Imposto Territorial Rural, os quais foram protestados em cartório e inviabilizaram o acesso a crédito para a gestão da propriedade.

Requer a reforma da decisão recorrida e determinar a Extinção da Ação de Cobrança. Subsidiariamente, postula pela compensação dos valores pagos a título de despesas de manutenção e conservação do solo e da propriedade rural.

Em contrarrazões (ID 249168948), a apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o apelante se apropriou dos valores obtidos com o arrendamento sem repassar sua parte à autora, enriquecendo-se ilicitamente. Assevera que a alegação de despesas com manutenção do imóvel é inverídica, sendo baseada em documentos produzidos unilateralmente e sem respaldo na realidade dos autos. Alega, ainda, que o apelante tem adotado conduta procrastinatória, retardando o cumprimento de decisões judiciais, motivo pelo qual requer a majoração dos honorários advocatícios e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação interposto por MESSIAS ALVES DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por NEWMANN BEZERRA COSTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condena-lo ao pagamento de 50% dos valores recebidos em contrato de arrendamento rural, referente às safras 2015/2016 e 2016/2017.

O caso tem origem na partilha determinada em Ação de Conversão de Separação em Divórcio c/c Reconhecimento de Sociedade de Fato com Partilha de Bens, onde ficou estabelecida a meação dos direitos inerentes a área de terras de 400 hectares situada em Lucas do Rio Verde/MT. O imóvel permaneceu sob administração do apelante, tendo este arrendado 250 hectares para Amilton José de Oliveira pelo valor de 2.000 sacas de soja. A apelada, titular de 50% dos direitos sobre o imóvel conforme partilha, não recebeu sua parte nos valores do arrendamento, o que motivou a ação de cobrança.

Em suas razões recursais, o apelante alega que: (i) não há saldo líquido a ser partilhado, pois os valores do arrendamento foram integralmente utilizados para cobrir despesas de manutenção do imóvel; (ii) teria realizado despesas no montante de R$ 120.739,57 na safra 2015/2016 e R$ 90.856,34 na safra 2016/2017; (iii) existiria dívida de ITR no valor de R$ 68.103,80; (iv) subsidiariamente, requer a compensação dos valores gastos com a manutenção do imóvel.

Contudo, o recurso não merece provimento.

Como bem destacado na sentença, a parte autora comprovou seu direito à meação dos frutos do imóvel rural através do acórdão proferido nos autos da ação de conversão de separação em divórcio (Apelação nº 10567/2013 – ID 249168917 – págs. 2-17), que estabeleceu expressamente o direito da autora sobre "direitos advindos do contrato de arrendamento da mencionada área" (ID 249168917 – pág. 14, item 8).

Por outro lado, embora o apelante alegue a existência de despesas com a manutenção do imóvel que consumiriam todo o valor do arrendamento, não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório de tais gastos. Note-se que o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo do direito do autor compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, conforme decisão de ID 249168939, embora tenha requerido a produção de prova testemunhal e indicado testemunhas a serem ouvidas, o apelante não compareceu à audiência de instrução designada, operando-se a preclusão quanto à prova oral pretendida.

Da mesma forma, não há nos autos qualquer comprovação das despesas alegadas pelo apelante. As supostas despesas de R$ 120.739,57 na safra 2015/2016 e R$ 90.856,34 na safra 2016/2017 não foram demonstradas por nenhum documento, como notas fiscais, recibos ou comprovantes de pagamento. Também não há qualquer comprovação da alegada dívida de ITR no valor de R$ 68.103,80, tratando-se todas de meras alegações desprovidas de suporte probatório.

Quanto ao pedido de compensação, este também não prospera. Nos termos do art. 368 do Código Civil, "
se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
". O art. 369 do mesmo diploma legal estabelece que "
a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
".

No caso em análise, embora o apelante alegue ser credor de valores referentes a despesas com o imóvel, não demonstrou a existência de crédito líquido e certo em seu favor, requisito essencial para a compensação pretendida. Ausente prova da existência, liquidez e exigibilidade do crédito alegado pelo apelante, impossível acolher o pedido de compensação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS RECUPERANDOS – COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITO E DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARS CONDITIO CREDITORIUM – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. (..) A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, entre duas pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, nos termos dos arts. 368 e 369, ambos do C. Civil, entretanto, no caso em voga os devedores foram excluídos do feito executivo, sendo de clareza solar a ausência de exigibilidade imediata, conforme regra dos arts. 6º, inc. II e 49, ambos da Lei 11.101/2005. (...) (TJ-MT 10224220320228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Dessa forma, não tendo o apelante se desincumbido de seu ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança para condenar o réu ao pagamento de 50% dos valores recebidos a título de arrendamento, conforme postulado na inicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 3% (três por cento), passando para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025